Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas na Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, notadamente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência, ratificados em juízo, das imagens que registram transações suspeitas, das declarações prestadas por usuário que adquiriu a substância, bem como, da apreensão e perícia confirmatória dos entorpecentes encontrados tanto com o réu quanto com o usuário, além das circunstâncias que envolveram a abordagem.
2. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. Inaplicável o princípio da insignificância ao caso concreto tendo em vista o alto grau de reprovação do comportamento e a ofensividade da conduta perpetrada, sem embargo da alegada reduzida quantidade do entorpecente.
3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
5.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
5.3. No caso, o réu somente ostenta uma passagem pela Vara da Infância e Juventude em razão da prática de conduta análoga àquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), conduta, esta, inequivocamente de menor potencial ofensivo, de forma que, embora razoável a proximidade temporal de tal ato com o crime em apuração, não se verifica a especial gravidade do ato infracional pretérito para se afastar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Privilégio reconhecido em sua fração máxima, em face da ínfima quantidade de drogas.
6. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu, de fato, em praça pública, onde havia várias pessoas circulando.
7. Afastada a valoração negativa de circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria (culpabilidade), considerando tratar-se de réu primário, a quem foi cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, sendo cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, revogando-se, por conseguinte, a prisão preventiva do apelante.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.